Tribunal: TJDFT
Processo: 0700668-23.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE DECLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. POSSE DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO BEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente quando ficar comprovado que a dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, bem como a presença de denúncias anônimas, balança de precisão encontrada e as imagens gravadas dão conta de que os réus traficavam drogas nas respectivas residências, utilizando-se de expertise para não serem presos, pois as vendas não eram feitas no mesmo local onde a droga era guardada, sendo um dos réus responsável por receber as encomendas em sua casa e ir buscar a droga na casa do outro réu, que era próxima.
3. Nos crimes de receptação, inverte-se o ônus da prova se o objeto do crime é apreendido na posse do réu (art. 156 do CPP).
4. Há dolo do agente no caso do crime de receptação, em razão das circunstâncias fáticas constantes dos autos, porquanto não foi apresentado nenhuma prova demonstrando a sua boa-fé, sendo inviável que seja acolhido o pleito desclassificatório para a modalidade culposa.
5. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS